Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708346-43.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFE LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DENISE DE OLIVEIRA CAMPOS, JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a apelante JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFÉ LTDA.-ME a comprovar, no prazo de 5 dias, seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea própria ou a recolher, no mesmo prazo, o preparo devido, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora